Tribunal: TJMT
Processo: 1025020-22.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025020-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ARAUJO COSTA - CPF: 648.209.803-78 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO CODINOME FANTASMA II. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva no âmbito da “Operação Codinome Fantasma II”, destinada à apuração dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta; (
ii
) estabelecer se a ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
afasta a medida cautelar; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converte a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em diálogos interceptados, transações financeiras suspeitas e apreensão de entorpecentes, indicativos de possível envolvimento do paciente com organização criminosa, atendendo ao art. 312 do CPP.

O
habeas corpus
não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, devendo eventual valoração detalhada ocorrer na instrução criminal.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando se visa interromper ou mitigar a atuação de integrantes de organização criminosa, independentemente de condições pessoais favoráveis.

O afastamento voluntário do cargo de policial penal não afasta o risco decorrente dos vínculos e conhecimentos adquiridos durante a função pública.

A alegada ausência de contemporaneidade não procede, pois em crimes permanentes e de caráter organizado, como tráfico de drogas e associação criminosa, o risco se projeta no tempo, legitimando a custódia.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a atuação de organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009; STJ,
AgRg
no HC nº 910098/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.06.2024,
DJe
20.06.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 968222/AP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 24.06.2025,
DJe
30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Paulo Cesar Araujo Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva
do paciente,
decretada nos autos da Medida Cautelar Criminal nº 1013099-21.2025.8.11.0015, no âmbito da "Operação Codinome Fantasma II".

A impetração sustenta, em síntese, que: a) a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em ilações genéricas e presunções abstratas; b) os elementos probatórios utilizados para justificar a medida extrema são frágeis, consistindo em um diálogo interceptado ambíguo, transferências bancárias via PIX sem
comprovação de nexo causal com atividades ilícitas,
e apreensão de entorpecentes em quantidade compatível
com uso pessoal
;
c) o paciente, por livre e espontânea vontade, requereu formalmente seu afastamento do cargo de p
olicial penal, o que afastaria o principal vetor de risco apontado pela acusação; d) há ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
; e) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa e exercendo atividade lícita até os fatos.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID. 302990856
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 308062383), defendendo a legalidade do ato impugnado e a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pela denegação da ordem (ID. 303682855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A presente impetração foi ajuizada contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que converteu sua prisão temporária em preventiva no âmbito da "Operação Codinome Fantasma II".

A defesa aponta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, lastreada em presunções genéricas.
Alega que os elementos apresentados como fundamento da medida cautelar não evidenciam relação direta com os fatos imputados
, consistentes em interceptação ambígua, transações bancárias sem vínculo comprovado com ilícitos e pequena quantidade de droga. Destaca o afastamento voluntário do cargo de policial penal, a ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, denego a ordem
, pelas razoes que passo a expor.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi inicialmente preso temporariamente no contexto da "Operação Codinome Fantasma II", que investiga a prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Após representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop converteu a prisão temporária em preventiva
(ID.
200655187
, autos principais),
com fundamento na
necessidade de
garantia da ordem pública.

Q
uanto à alegada ausência de
motivação suficiente
da decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que o magistrado singular apresentou elementos concretos extraídos dos autos
para justificar a necessidade da medida cautelar privativa de liberdade
, não se limitando a considerações abstratas ou genéricas sobre a gravidade do delito.

Com base no acervo probatório colhido até o momento, há indícios de que o paciente, na condição de Policial Penal, estaria possivelmente vinculad
o

a um
grupo voltado à introdução ilícita de aparelhos celulares, o que se infere de diálogos interceptados que sugerem desvio de função pública, hipótese ainda pendente de confirmação na instrução processual.

Além disso, mencionou a existência de transferências bancárias via PIX direcionadas à conta pessoal do investigado, realizadas por membros da organização criminosa, a título de contraprestação pelos serviços ilícitos, bem como a apreensão de substâncias
entorpecentes em sua residência
, conforme documentos juntados à inicial (ID.

302605892
)
.

Tais elementos foram considerados, no contexto da investigação, como suficientes para, nesta fase, justificar a adoção da medida cautelar mais gravosa
para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que tange à alegada fragilidade dos elementos probatórios, cumpre destacar que o
habeas corpus
não é a via adequada para aprofundada análise do conjunto fático-probatório, dada sua cognição sumária e a impossibilidade de dilação probatória. A valoração aprofundada das provas deve ser realizada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, os elementos indicados na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva — interceptações telefônicas, movimentações bancárias e apreensão de substâncias entorpecentes —, considerados em conjunto e à luz do contexto da investigação, constituem indícios suficientes para, nesta fase inicial da persecução penal, justificar a necessidade da custódia cautelar.

Quanto ao diálogo interceptado
(ID.
192224513
,
fls. 03-13)
, embora a defesa alegue ser ambíguo e descontextualizado, sua interpretação, seria indicativa de possível envolvimento do paciente com a introdução de aparelhos celulares em unidades prisionais
, conforme diálogo transcrevo:

Paciente:
Boa noite
.

Paciente: Teve
notícias
.

Paciente: Voltou a energia
.

Paciente: Cheguei do júri agora, e
ta
tudo certo com entrega dos rádios
.

Paciente: Pix faz hoje?

Terceiro: Confirmou os dois?

Paciente: Sim
.

Paciente: É só ligar para o
cara
.

Embora a defesa alegue falta de clareza, o teor do diálogo interceptado sugere articulação do paciente quanto à entrega de celulares (rádios), possivelmente vinculada à introdução de aparelhos celulares em unidade prisional. A expressão “é só ligar para o cara” reforça a existência de tratativas com terceiros, permitindo concluir, ao menos nesta fase, pela plausibilidade da imputação.

No que se refere às transferências bancárias via PIX, verifica-se, preliminarmente, que as transações financeiras efetuadas por pessoas investigadas ao paciente carecem, até o momento, de justificativas compatíveis com a licitude da origem ou da destinação dos valores. Especificamente, no diálogo interceptado constante do ID. 192224513 (fl. 05), após a confirmação da entrega de dois aparelhos celulares, o paciente questiona o investigado Juliano acerca do pagamento e, em seguida, fornece sua chave PIX (64820980378), o que reforça a vinculação entre a entrega dos dispositivos e a transferência de recursos, indício que merece apuração sob a ótica da lavagem de capitais.

Quanto ao argumento de que o paciente requereu formalmente seu afastamento do cargo de
P
olicial
P
enal, o que afastaria o principal vetor de risco apontado pela acusação, observo que tal circunstância não é suficiente para elidir a necessidade da custódia cautelar. Isso porque, conforme apontado pela autoridade coatora, o mero afastamento do cargo não eliminaria automaticamente os riscos apontados na decisão impugnada, relacionados aos conhecimentos e contatos adquiridos durante o exercício da função.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a
contenção da atuação de membros de organização criminosa configura hipótese legítima de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
, conforme julgado cito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. No caso, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o magistrado a gravidade concreta da conduta da agravante e a sua periculosidade social, pois seria integrante de organização criminosa especializada na prática do crime de tráfico de drogas. A propósito, destacaram as instâncias de origem que ela "atuaria na revenda de drogas a traficantes menores, porém ainda em quantidades consideráveis". Além disso, assinalaram que, "quando da prisão do companheiro Eduardo, Camille assumiu as funções desse núcleo por alguns dias, até a prisão de Thiago, período em que negociou drogas, gerenciou estoques e tratou das pendências que tinham com fornecedores" (e-STJ fl. 141).
Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 910098 SC 2024/0153886-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)

No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do
periculum
libertatis
, ressalto que, tratando-se de crimes de natureza permanente e estrutura complexa, como organização criminosa e tráfico de drogas, o decurso do tempo entre os fatos apurados e a decretação da prisão preventiva não descaracteriza, por si só, a atualidade do risco que a liberdade do paciente representa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para impedir a continuidade da atividade criminosa organizada, dada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

9. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, é medida legítima para garantia da ordem pública.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ -
AgRg
no HC: 00000000000000968222 AP 2024/0474899-8, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025)

Por fim, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e vínculo laboral, tais circunstâncias, isoladamente, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

Nos termos do Enunciado nº 43 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, essas condições não são aptas, por si sós, a justificar a revogação da custódia cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
ipsis litteris:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória" (
AgRg
no HC 910098/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
20/06/2024).

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas ao caso concreto, ante a gravidade dos fatos investigados e o risco de reiteração delitiva. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva (ID. 200655187
, autos de origem
) está fundamentada em elementos concretos, incluindo indícios de participação ativa do paciente em organização criminosa com atuação no tráfico de drogas e inserção de celulares em unidades prisionais.

Consta ainda a existência de procedimentos investigatórios em curso envolvendo condutas semelhantes, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nos termos do Enunciado nº 06 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT, a existência de inquéritos e ações penais por infrações dolosas autoriza, como fator concreto, a manutenção da custódia preventiva, sem violação ao princípio da presunção de inocência,
in
verbis
:

Enunciado nº 06: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No que tange à alegação defensiva de que a apreensão de entorpecentes na residência do paciente resultou apenas em Termo Circunstanciado de Ocorrência por porte para consumo pessoal (TCO n.º 299.5.2025.5180, registrado no
PJe
sob o n.º 1016020-50.2025.8.11.0015), tal circunstância não afasta a gravidade dos demais elementos probatórios que fundamentam a prisão preventiva.

A segregação cautelar não se fundamenta na posse de drogas para uso pessoal, mas sim em indícios consistentes de que o paciente, valendo-se de sua condição de policial penal, integraria organização criminosa
voltada à introdução ilícita de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais, conforme evidenciado pelos diálogos interceptados e pelas transferências bancárias via PIX direcionadas à sua conta pessoal, realizadas por membros da organização criminosa.

A menção à apreensão de entorpecentes constitui apenas elemento circunstancial que, somado aos demais indícios, reforça
conduta que, em tese, contraria os deveres inerentes ao exercício da função pública desempenhada pelo paciente.

À luz do exposto, ausentes ilegalidade evidente, constrangimento ilegal ou situação excepcional que justifique o uso do
habeas corpus
como instrumento de controle da medida cautelar, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Paulo Cesar Araujo Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025